Tribunal: TJDFT
Processo: 0737544-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se recurso em face de decisão que indeferiu a impugnação a penhora de bem imóvel.
2. Ter sido o bem imóvel avaliado por valor superior ao da dívida não caracteriza excesso de execução, porquanto é assegurado ao devedor receber a quantia remanescente da penhora. Precedentes desta Corte.
3. Nos termos do art. 845 do CPC, cabível a penhora de bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.